Tribunal: TJDFT
Processo: 0710093-91.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0710093-91.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SHOULDER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de pedido de tutela de evidência formulado por SHOULDER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA E OUTRA, tanto incidentalmente aos Recursos Especial e Extraordinários interpostos (Doc. Num. 25041657 e 25042869), como também em petições avulsas (Doc. Num. 24086167 e 24723585). Em apertada síntese, invoca o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.287.019/DF (Tema 1.093 da Repercussão Geral), para, com fulcro no art. 311, inc. II, do Código de Processo Civil, requerer a concessão da tutela de evidência, a fim de que se “determine a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, V do Código Tributário Nacional, relativamente aos valores do DIFAL questionados nesta ação (oriunda da EC no 87/2015 e no Convênio ICMS no 93/2015), desde a sua instituição, até o trânsito em julgamento da decisão final do presente processo, afastando-se consequentemente qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos contra a Embargante, tais como a retenção de mercadorias em barreiras fiscais, a inscrição dos débitos no CADIN, o protesto dos débitos em cartórios, o cancelamento de inscrição estadual, o cancelamento e/ou indeferimento de regimes especiais, a recusa à expedição de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa (art. 206 do CTN), a inscrição dos débitos em Dívida Ativa, e a cobrança dos débitos em juízo (Execução Fiscal)” (Doc. Num. 24086167 - Pág. 4/5). É o breve relatório. Decido. A parte Autora/Apelante busca a concessão de tutela de provisória de evidência, com fulcro no inc. II do art. 311 do Código de Processo Civil, invocando, para tanto, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.287.019/DF (Tema 1.093 da Repercussão Geral). O pleito – deveras genérico –, que engloba desde a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, não pode ser acolhido. Como cediço, a concessão da tutela de evidência independe da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 311, caput). Todavia, em vez disso, incumbe à parte demonstrar um elevado grau de conformidade jurídica do seu pedido. Sob esse enfoque, o CPC lista, nos quatro incisos que integram a cabeça do referenciado art. 311, situações hábeis a permitir que o Magistrado antecipe os efeitos da tutela jurisdicional com base apenas na evidência, isto é, na elevada probabilidade de acatamento do pleito da respectiva parte. Entre essas hipóteses legais, destaco a redação pertinente ao inc. II do art. 311 do CPC, invocado pela parte, segundo o que a tutela de evidência será concedida quando “as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante” (sublinhei). A meu sentir, a dicção legal é dotada de inequívoca clareza ao condicionar esse tipo de provimento jurisdicional à satisfação simultânea de dois requisitos: (i) prova exclusivamente documental e (conjunção aditiva adrede situada na norma) (ii) tese firmada em súmula vinculante ou em casos repetitivos – no que também se insere os casos definidos pelo STF em repercussão geral, conforme Enunciado no 48 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal. Feita essa introdução e ressalvado o meu posicionamento, reconheço que o STF, em julgamento recente, ao examinar o Tema de Repercussão Geral n.o 1.093, assentou que “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional n.o 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”, declarando a inconstitucionalidade das Cláusulas Primeira, Segunda, Terceira, e Sexta do Convênio CONFAZ ICMS n.o 93/15, que disciplinavam a cobrança do DIFAL, além de condicionar a eficácia das leis dos Estados e do DF que preveem o DIFAL à edição de lei complementar sobre o assunto. Certo é também que as ações judiciais em curso ficaram ressalvadas da modulação de efeitos operada pelo STF por ocasião do julgamento supramencionado. Logo, tenho que se encontra preenchido o primeiro requisito, qual seja, a existência de entendimento dotado de vinculatividade forte favorável à tese deduzida pela parte Requerente. Todavia, esse requisito, por si só, não basta. Isso porque, para a concessão da tutela de evidência com fulcro no permissivo indicado pela parte Requerente (CPC, art. 311, II), faz-se necessária a instrução do Feito com provas documentais robustas. Ora, conquanto seja legalmente admitida a formulação de pedido meritório condicionado à futura liquidação – como, de fato, optou a parte Requerente por fazê-lo nesta demanda –, o mesmo não pode ser dito para o pleito concessivo de tutela de evidência com espeque no art. 311, inc. II, do CPC, o qual deve ser bem delimitado e necessariamente amparado em prova documental. Reafirmo que não é dado ao Magistrado conceder tutela de evidência em acatamento a pedido genérico, no bojo do qual não são sequer indicados, por exemplo, quais os protestos que se busca sustar, tampouco quais as certidões em dívida ativa objeto da pleiteada suspensão. A meu sentir, tais questões devem ser apreciadas, uma a uma, isto é, de forma individualizada e concreta, pelo Juízo de primeiro grau na fase de liquidação, posteriormente ao rejulgamento do acórdão n.o 1.296.728 em função do que dispõe o art. 1.040, II, do CPC/2015. Tal posicionamento, até mesmo, visa a resguardar o duplo grau de jurisdição e, bem assim, evitar eventual supressão de instância. Destarte, à falta de um dos requisitos necessários à concessão da tutela de evidência – é dizer, prova documental a amparar cada um dos múltiplos pedidos tecidos pela parte Requerente –, entendo que o pleito deve ser indeferido. Com essas considerações, indefiro o pedido de concessão de tutela de evidência. I. Após, retornem os autos conclusos para rejulgamento. BRASÍLIA, DF, 26 de julho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador